Tribunal: TJSP
Processo: 1022005-86.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Representação comercial autônoma – Ação de cobrança – Não caracterizada violação ao art. 1.022, parágrafo único, inc. II, do Código de Processo Civil – Observância ao princípio da correlação (CPC, art. 492, caput) – Demonstração da existência de contrato de representação comercial – Não demonstração de fatos geradores de comissões (Lei n° 4.886/65, art. 32, caput) – Admissibilidade de

Ementa:
Representação comercial autônoma – Ação de cobrança – Não caracterizada violação ao art. 1.022, parágrafo único, inc. II, do Código de Processo Civil – Observância ao princípio da correlação (CPC, art. 492, caput) – Demonstração da existência de contrato de representação comercial – Não demonstração de fatos geradores de comissões (Lei n° 4.886/65, art. 32, caput) – Admissibilidade de cobrança das indenização decorrentes da rescisão contratual, não demonstrada pela representada a justa causa alegada – Alteração da base de cálculos da indenização prevista no art. 27, "j", da Lei n° 4.886/65 – Readequação das verbas sucumbenciais – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022005-86.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
GLUTEN FREE ALIMENTOS LTDA, é apelado KERR PRODUTOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022005-86.2016.8.26.0309 -Voto no 32.776
2
Apelação no 1022005-86.2016.8.26.0309
Comarca de Jundiaí 2a Vara Cível
Apelante: Gluten Free Alimentos Ltda.
Apelada: Kerr Produtos e Representações Ltda.
Voto no 32.776
Representação comercial autônoma Ação de cobrança
Não caracterizada violação ao art. 1.022, parágrafo único,
inc. II, do Código de Processo Civil
Observância ao
princípio
da
correlação
(CPC,
art.
492,
caput)

Demonstração da existência de contrato de representação
comercial
Não demonstração de fatos geradores de
comissões (Lei n° 4.886/65, art. 32, caput) Admissibilidade
de cobrança das indenização decorrentes da rescisão
contratual, não demonstrada pela representada a justa
causa alegada
Alteração da base de cálculos da
indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei n° 4.886/65
Readequação das verbas sucumbenciais Recurso provido
em parte.
Ação de cobrança c.c. reparação por danos morais julgada
procedente em parte, adotado o relatório da r. sentença (fls. 244/249). Embargos
declaratórios rejeitados (fl. 274).
Em apelação (fls. 277/306), a ré alegou: (a) nulidade da
sentença por violação do disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil; (b)
nulidade da r. sentença em razão de julgamento extra petita, à luz do art. 492,
caput, do Código de Processo Civil, porquanto não houve pedido expresso na
inicial de pagamento das indenizações previstas nos arts. 27 e 34, ambos da Lei
n° 4.886/65 (c) inexistência de provas das alegações das comissões pendentes
de pagamento, pois a autora não juntou as notas fiscais respectivas, citando os
arts. 320, 434, e 373, inc. I, todos do Código de Processo Civil, acrescentando
que tais documentos deveriam ser apresentados com a inicial; (d) justa causa
para a rescisão do contrato de representação comercial, preconizando que a
autora deixou de cumprir com as suas obrigações, ou seja, não atendia as
expectativas, demonstrando ineficácia com relação à negociação do preço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022005-86.2016.8.26.0309 -Voto no 32.776
3
deixando de comparecer à reunião agendada com a cliente Nissin Foods do
Brasil Ltda., confirmando assim, a desídia e desinteresse na exploração da
representação que lhe foi confiada; (e) que a base de cálculo para pagamento da
indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei n° 4.886/65, deve ser o total dos
pagamentos efetivos das comissões, no caso, ocorridos no período
compreendido entre janeiro de 2015 a janeiro de 2016, apregoando que jamais
poderia ser condenada a pagar comissões de fevereiro e março de 2016,
porquanto não houve vendas nestes meses. Requereu o provimento do recurso
para a reforma em parte da r. sentença.
Houve resposta (fls. 312/321).
Eis o relatório.
A apelada Kerr Produtos e Representações Ltda. ingressou
com ação de cobrança c.c. reparação por danos morais em face da apelante
Gluten Free Alimentos Ltda. Alegou na inicial, em resumo, que em junho de 2013
celebraram contrato verbal de representação comercial, cuja comissão foi
ajustada em valor equivalente a 3% da nota de venda, e no decorrer da relação
passou a concretizar vendas para diversas pessoas jurídicas, dentre as quais a
Nissin Foods do Brasil Ltda. Preconizou que a ré, no entanto, passou a criar
circunstâncias embaraçosas no intuito de afastá-la dos clientes, e, de forma
ardilosa, iniciou tratativas diretas com estes. Alegou que o contrato foi rescindido
por culpa da ré, e em abril de 2016 apurou saldo credor no valor total de
R$18.629,91, afirmando que o valor é a soma dos valores de comissões em
aberto de R$11.589,22, bem como aviso prévio de R$4.154,68 (Lei n° 4.886/65,
art. 34), e indenização de R$2.887,01 (Lei n° 4.886/65, art. 27), enviando
notificação de cobrança. Sustentou que a atitude de má-fé e ganância da ré
consistente na negociação direta com os clientes, desprezando o mérito da
prospecção do negócio da qual se beneficia até hoje, gerou problemas de toda
ordem: abalo creditício; redução de faturamento, e; perda de credibilidade no
meio profissional. Argumentou que os danos morais decorrem do aspecto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022005-86.2016.8.26.0309 -Voto no 32.776
4
subjetivo dos atos da ré visando excluí-la das negociações, bem como dos
arranhões à sua imagem e reputação, revelando que sente mágoa difícil de
extirpação. Pediu a condenação da ré ao pagamento da quantia de
R$18.629,91, com os encargos da mora, além de danos morais.
Em contestação (fls. 87/113), a ré sustentou, em resumo, que
não contratou representação comercial com a autora, mas sim repasse de
mercadorias. No mais, apregoou que se contrato de representação comercial
houve, a rescisão ocorreu por justa causa por negligência da autora quanto ao
cumprimento de suas obrigações, afirmando que esta não se empenhou para
majorar o valor do produto comercializado com a Nissin Foods do Brasil Ltda.,
limitando-se a repassar mensagens eletrônicas sem demonstração de interesse
de iniciação de negociação, ou mesmo de avisar o cliente sobre o necessário
reajuste de preço, razão pela qual solicitou reunião com este, mas a autora
sequer compareceu. Deste modo, argumentou que não é caso de pagamento de
aviso prévio indenizatório, tampouco da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei
n° 4.886/65, afirmando que pagou comissões entre os meses de janeiro de 2015
e janeiro de 2016, negando existência de comissões em aberto e danos morais.
Suscitou litigância de má-fé.
Após a réplica (fls. 188/192), seguiu-se audiência de instrução
com depoimento pessoal da representante legal da autora, bem como oitiva das
testemunhas presentes (fl. 202). Após alegações finais (fls. 203/207 e 208/237),
e manifestação (fls. 240/243), sobreveio a r. sentença de procedência em parte
da ação, condenada a ré a pagar à autora às indenizações previstas no art. 27,
"j", e 34, da Lei no 4.886/65, além das comissões não pagas no período
compreendido entre dezembro de 2014 e março de 2016, mediante apuração em
liquidação por arbitramento, acrescidos de correção monetária pela tabela prática
desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês da citação, e cada
parte foi incumbida de pagar 50% das despesas processuais, além de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022005-86.2016.8.26.0309 -Voto no 32.776
5
Não houve violação ao disposto no art. 489, §§ 1°, inc. IV, e 3°,
e art. 1.022, parágrafo único, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Os
embargos declaratórios de fls. 258/262 foram rejeitados em razão da
manifestação de caráter infringente da ré ao reiterar fundamentos já suscitados
em contestação (fls. 258/262), o que evidentemente não se pode admitir sob
pena dos embargos declaratórios ganharem inadmissivelmente feições e
ressonâncias estranhas à sua própria natureza.
Tampouco deve ser acolhida a alegação de nulidade da r.
sentença por violação ao princípio da correlação (CPC, art. 492, caput). A razão
é que ao formular pedido na petição inicial de condenação da ré ao pagamento
de R$18.629,91 (fl. 08), a autora incluiu na composição deste valor não somente
a quantia referente à totalidade das comissões que reputou inadimplidas, como
também as quantias referentes à indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei n°
4.886/65, e à indenização de aviso prévio prevista no art. 34, da Lei n° 4.886/65
(fls. 36/37). Na causa de pedir da inicial pode-se claramente verificar que a
autora sustentou a posição de credora de tais verbas. Portanto, a r. sentença
não se afigura extra petita, diversamente do que se pretendeu fazer crer.
A ré sustentou que não celebrou contrato de representação
comercial com a autora, afirmando que a relação entre ambas era de repasse de
mercadorias, e, portanto, sem qualquer intermediação. Contudo, basta ler o
primeiro documento anexado aos autos pela autora jamais impugnado pela ré
, para concluir que esta vendia o produto farinha de arroz diretamente à Nissin
Foods do Brasil Ltda., porém, por intermédio da autora (fl. 28). Com efeito, deste
documento pode-se ver claramente a mensagem que a funcionária da ré Mônica
Viotto (marketing e vendas) escreveu para a autora, em março de 2016:
“vínhamos fornecendo para a Nissin em um patamar de preço, além
de defasado desde 2013, com um faturamento totalmente deficitário
para a empresa. As tratativas em 2015 com seu intermédio não
foram positivas, e decidimos no final do ano parar de fornecer a Nissin,
pois esse nível negociado de preço não poderia mais ser sustentado
por nossa empresa. Por minha solicitação e insistência, conseguimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022005-86.2016.8.26.0309 -Voto no 32.776
6
marcar uma reunião na Nissin. Até essa reunião, não tínhamos tido a
oportunidade de apresentar nossa empresa, valores e diferenciais, ou
informar e discutir com o cliente as condições de mercado. Nessa
reunião (vc estava copiado nos e-mails), em que vc não compareceu,
restou claro que iniciaríamos um novo contato sem intermediação”
(fl. 28 os destaques não pertencem ao original).
Este documento não se encontra isolado no contexto
probatório, muito pelo contrário, muitos outros indicam o mesmo fato de que
existiu a intermediação da autora entre a ré e a Nissin Foods do Brasil Ltda.,
caracterizando representação comercial autônoma, mercê do regime jurídico da
Lei n° 4.886/65. É o que se apreende também do: (a) documento de fl. 30
(também juntado pela ré à fl. 120), consistente em outra mensagem eletrônica
escrita pela mesma funcionária, desta vez endereçada à Nissin Foods do Brasil
Ltda. no intuito de agendar a reunião noticiada no documento anterior, cujo
excerto a seguir é claro e não deixa margem para dúvidas: “(...) nossa avaliação
trimestral é feita sobre a empresa KERR, que é uma representação comercial”
(os destaques não pertencem ao original); (b) documentos de fls. 42/59,
consistentes em pedidos de compras de farinha de arroz emitidos pela Nissin
Foods do Brasil Ltda., entre junho de 2014 e fevereiro de 2016, constando em
todos eles a ré como fornecedora, e não a autora; (c) documento de fl. 130
juntado pela ré, consistente em mensagem enviada por sua funcionária Mônica
Viotto à Nissin Foods do Brasil Ltda. justificando a pretensão do reajuste do preço
do produto, valendo aqui notar que a partir da alegação de que a ré vendia
produto à autora, não haveria sentido daquela (ré) explicar razões de reajustes de
preços à outrem, no caso, a Nissin Foods do Brasil Ltda., que, sob sua ótica,
realizava negócios diretamente com a autora.
Estabelecida a premissa de existência do contrato verbal de
representação comercial autônoma, verifica-se que a autora alegou na inicial que
a ré deve R$11.589,22 a título de comissões, mas não especificou quantas não
foram pagas, nem mesmo os períodos em que foram efetivadas, mencionado
apenas por ocasião do pedido que se trata de comissões em aberto relativas ao
período de dezembro de 2014 a março de 2016 (fl. 08). A planilha de cálculos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022005-86.2016.8.26.0309 -Voto no 32.776
7
não alterou este panorama, porque ali houve indicação expressa das comissões
auferidas, no total de R$34.644,15, com discriminação inclusive dos valores
mensais e anuais, entre 2014 e 2016, contudo, nada constou sobre as datas em
que se efetivaram uma a uma as alegadas comissões inadimplidas, nem as datas
em que se configuraram inadimplidas. Ali, nos cálculos, houve menção apenas
ao suposto valor total devido pela ré de R$11.589,22, nada mais (fls. 36/37).
Nem mesmo na notificação extrajudicial houve discriminação das comissões
alegadamente inadimplidas (fl. 35).
Na lição de Moacyr Amaral Santos:
“O Código (de Processo Civil) exige que o autor exponha na inicial os
fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Por esse modo faz ver que
na inicial se expõe não só a causa próxima os fundamentos jurídicos,
a natureza do direito controvertido como também a causa remota o
fato gerador do direito. Quer dizer que o Código adotou a teoria da
substanciação, como os Códigos alemão e austríaco. Por esta teoria
não basta a exposição da causa próxima, mas também exige a da
causa remota.” (in “Primeiras Linhas de Direito Processual Civil”, 1o
Vol., 12a ed., S. Paulo: Saraiva, p.166). O pedido deve ser certo e
determinado, admitindo-se formulação de pedido genérico em casos
específicos que não se revelam na hipótese (CPC, arts. 322, caput, e
324, § 1° e incs.).
Se já não bastasse, a autora juntou aos autos apenas pedidos
de compra de farinha de arroz efetuados pela Nissin Foods do Brasil Ltda., que
não se afiguram suficientes para comprovar as efetivas vendas, à luz do disposto
no art. 32, caput, da Lei n° 4.886/65: “o representante comercial adquire o direito
às comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas, e também da
regra do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. Em que pese a autora
tenha sinalizado na inicial que juntou notas fiscais (fl. 03, último parágrafo), não
foi o que ocorreu, e, como representante comercial não se pode entender que
haveria dificuldade de produzir provas acerca do alegado, pois negociava
diretamente com os compradores dos produtos da ré. Ora, a representação se
afigura atividade de resultado, não bastando para fins de aquisição do direito à
comissão a simples negociação sem finalização, que somente surge quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022005-86.2016.8.26.0309 -Voto no 32.776
8
atividade do representante resultar utilidade para o representado.
Portanto, e com o devido respeito ao disposto na r. sentença,
nenhuma comissão deve ser paga pela ré à autora.
Por outro lado, sobre as demais verbas postuladas na inicial, não colhe a
alegação da ré sobre a justa causa para rescisão do contrato.
Dispõe o art. 35, da Lei no 4.886/65:
“Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação
comercial, pelo representado:
a) a desídia do representante no cumprimento das obrigações
decorrentes do contrato;
b) a prática de atos que importem em descrédito comercial do
representado;
c) a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao
contrato de representação comercial;
d) a condenação definitiva por crime considerado infamante;
e) força maior”.
A ré invocou as regras das letras “a” e “c”, todavia, nada provou
acerca da alegação de desídia da autora no cumprimento das obrigações
decorrentes do contrato, ou de falta de cumprimento de quaisquer obrigações
inerentes ao contrato de representação comercial. Neste particular o ônus da
prova não era da autora, mas sim da ré, por força do disposto no art. 373, inc. II,
do Código de Processo Civil, porquanto ofertou defesa de mérito indireta
consistente em alegações de fatos novos. Vale dizer, não negou a alegação de
extinção do contrato, mas argumentou que tal só ocorreu por culpa da parte
adversa que não envidou quaisquer esforços para lograr novos contratos com o
reajuste de preço, limitando-se a repassar as mensagens eletrônicas que recebia.
Admitir como fato esta alegação seria entender que a ré se
relacionou com a autora como se sua funcionária fosse, ao exercer pressão para
a conquista de novas vendas com o preço reajustado. As obrigações da autora
de fornecer à ré, se solicitada, informações detalhadas sobre o andamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022005-86.2016.8.26.0309 -Voto no 32.776
9
negócios (Lei n° 4.886/65, art. 28) e de não prejudicar, por dolo ou culpa,
interesses confiados aos seus cuidados (art. 29, “a”), não podem ser confundidas
com a indevida obrigação de negociar contratos com determinado cliente e por
preços reajustados, mormente em razão da característica de autonomia do
representante comercial na intermediação dos negócios mercantis, sem
subordinação à representada. Com efeito, o representante comercial não está
sujeito a ordens, nem submisso à qualquer determinação do representado,
recebendo deste apenas diretivas, orientações ou instruções de desenvolvimento
de trabalho, o que não significa, evidentemente, receber a autora determinação
com o teor imposto pela ré, que, de resto, não estava obrigada a cumprir, pois
tais orientações devem ser restritas à organização do exercício da atividade
econômica, e nada mais, não podendo macular a autonomia profissional do
representante comercial.
Assim, a autora faz jus à indenização prevista no art. 27, “j”, da
Lei n° 4.886/65, com a observação, porém, que a base de cálculo deve ser de
acordo com a versão apontada pela ré em apelação, considerando que a autora
não demonstrou os fatos geradores das comissões, isto é, jamais trouxe aos
autos quaisquer documentos que pudessem demonstrar suficientemente vendas
concretizadas.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento em parte à
apelação para redução do valor da condenação, na forma da parte fundamental.
A autora deve arcar com 70% das despesas do processo e honorários
advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, e a ré deve arcar com o
restante das despesas do processo, mantida a verba honorária de 10% sobre o
valor da condenação.
Gil Coelho
Relator